Tribunal: TJDFT
Processo: 0726703-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO. VOOS DISPONÍVEIS. CANCELAMENTO DE TODA A VIAGEM. DANO MORAL. JUROS DE MORA INCIDEM DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 1) condenar a requerida a pagar à cada uma das autoras o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; e 2) condenar a requerida a pagar à cada uma das autoras o valor de R$ 1960,68 a partir de 29/09/2022, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 29/09/2021. Em suas razões, a recorrente/ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois as passagens aéreas foram adquiridas por intermédio de agência de viagens, não tendo vendido as passagens aéreas diretamente às recorridas. No mérito, sustenta a ausência do dever de indenizar, a não configuração de danos morais, bem como a ausência de danos materiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30294809, 30294811). Não foram apresentadas contrarrazões.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A responsabilidade da recorrente pelos fatos narrados conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. O Supremo Tribunal Federal, em RE 636.331, que tramitou pelo rito da repercussão geral, fixou que a limitação da indenização em transporte aéreo internacional, com fulcro na Convenção de Montreal, se restringe à indenização por danos materiais, decorrentes de extravio de bagagem despachada, que, no caso em análise, não ocorreu. Logo, no que se refere aos danos materiais e danos morais em análise, aplicam-se o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil.
V. Na origem, a parte autora/recorrida sustenta que em novembro de 2020, adquiriu por meio de agência de viagens, passagens aéreas para voar em voo operado pela recorrente de Atenas/Grécia para Brasília, na data de 29/09/2021. Alega que o voo foi cancelado unilateralmente pela companhia aérea, não logrando êxito em remarcar a viagem, motivo pelo qual precisaram cancelar toda a viagem. Assevera que a companhia aérea, apesar de cancelado o voo e não tendo as realocado, continuou a comercializar o trecho cancelado.
VI. A atual jurisprudência do STJ admite a responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a companhia aérea apenas na comercialização de pacotes de viagem. Contudo, em situações como a dos autos, em que “não se evidencia com clareza a dinâmica do pagamento, reembolso e remarcação, não é possível indicar com firmeza a quem imputar o descumprimento das regras de direito, de modo que se mantém a solidariedade” (Acórdão 1380256, 07130743120218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), cabendo ao consumidor escolher contra quem demandar.
VII. Cabe consignar que a hipótese não se trata de caso fortuito ou força maior, porquanto no momento em que as passagens aéreas foram comercializadas e adquiridas a pandemia já não era um evento imprevisível, sendo de conhecimento de todos, além disso vislumbrava-se uma melhora no cenário pandêmico para o segundo semestre de 2021, data em que o voo das autoras estava marcado. Cabia à recorrente demonstrar o nexo causal entre o cancelamento do voo e a pandemia, a teor do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.
VIII. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
IX. No caso, em que pese os argumentos da recorrente, restou comprovado que continuou a comercializar passagens para o mesmo trecho e data do voo cancelado das autoras e não logrou êxito em comprovar que ofereceu outras opções viáveis de realocação, aptas a satisfazer suas necessidades, o que configura má-prestação de serviço. Desse modo, caracterizando-se o dano material pelo efetivo prejuízo suportado pela parte e devidamente comprovado nos autos, a parte ré deve ressarcir às autoras o valor gasto com as passagens não utilizadas.
X. No que tange ao dano moral, conclui-se que o fato de as autoras não terem conseguido remarcar a passagem de volta e, por consequência, terem que cancelar toda a viagem para a Europa por falha na prestação do serviço pela recorrente, excede o mero descumprimento contratual violando direitos da personalidade e extrapolando o mero aborrecimento, a configurar, portanto, ilícito a subsidiar a reparação por danos morais.
XI. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença amolda-se ao conceito de justa reparação, não demandando intervenção na esfera recursal.
XII. Por fim, conforme entendimento da Súmula 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." Já no tocante aos juros de mora sobre os danos, tanto materiais como morais, incidem a partir da citação, não havendo que se falar em reforma da sentença.
XIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários ante a ausência de contestação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei n. 9099/95).